Tribunal: TJDFT
Processo: 0706421-77.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. LEI MARIA DA PENHA. VIAS DE FATO CONTRA EX- COMPANHEIRA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PENA. IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Lei Maria da Penha. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato praticada contra ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.
2. Impõe-se a manutenção da pena que foi fixada em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.
3. Negado provimento ao recurso.